Tribunal: TJBA
Processo: 0562177-37.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0562177-37.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: JOAO PAULO GONCALVES BARRETO e outros Advogado(s): RAFAEL OLIVEIRA DE ALMEIDA, JOAO PAULO MESQUITA TEIXEIRA GOMES, LUCAS OLIVEIRA DE ALMEIDA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTE A APLICAÇÃO DO TEMA 1264 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCONFORMISMO APRESENTADO AO ARGUMENTO DE INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE A MATÉRIA VERSADA NOS AUTOS E A TESE FIRMADA PELO PRETÓRIO EXCELSO, NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1264 DO STF). DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto por JOÃO PAULO GONÇALVES BARRETO e outros contra decisão monocrática que negou seguimento a Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, a, do CPC, por entender que a matéria veiculada – direito ao adicional de insalubridade por servidor público – não possui repercussão geral, nos termos do Tema 1264 do Supremo Tribunal Federal. A parte agravante alega equívoco na aplicação do referido tema e requer a admissão do Recurso Extraordinário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a decisão agravada aplicou corretamente o Tema 1264 do STF, ao concluir pela ausência de repercussão geral na controvérsia relativa ao adicional de insalubridade de servidor público. III. RAZÕES DE DECIDIR O Agravo Interno deve se restringir à análise da similitude fático-jurídica entre o caso concreto e o paradigma aplicado, não sendo cabível rediscussão de mérito da decisão recorrida. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n° 1.426.438 (Tema 1264), firmou o entendimento de que é de natureza infraconstitucional a controvérsia acerca do preenchimento dos requisitos legais para a percepção de adicional de insalubridade por servidor público, afastando a repercussão geral da matéria. A admissibilidade do Recurso Extraordinário depende da demonstração de questão constitucional com repercussão geral reconhecida, o que não se verifica quando a análise da suposta violação exige interpretação prévia de normas infraconstitucionais. Inexistindo argumentos novos ou capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência de repercussão geral da controvérsia relativa ao adicional de insalubridade de servidor público justifica o não seguimento do Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, a, do CPC, conforme entendimento consolidado no Tema 1264 do STF. É infraconstitucional a análise dos requisitos legais para o recebimento de adicional de insalubridade por servidor público, o que impede sua discussão em sede de Recurso Extraordinário. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0562177-37.2014.8.05.0001, em que figuram como agravante JOÃO PAULO GONÇALVES BARRETO e outros e, como agravado, ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente 2º Vice-Presidente Procurador(a) de Justiça